Tribunal: TJPA
Processo: 0810200-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810200-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMARA ANTONIA DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GENITORA DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS QUE CARECEM DOS SEUS CUIDADOS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO V, DO CPP: ORDEM CONCEDIDA.

1. É CEDIÇO QUE O AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA MULIHER GESTANTE OU MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CAUSUÍSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DE SUA PRESENÇA PARA PRESTAR CUIDADOS AOS FILHOS, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 318, V, DO CPP. PRECEDENTES.

2. NA PRESENTE HIPÓTESE, A PACIENTE É MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, O FATO NARRADO NÃO FOI PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NÃO HOUVE PRÁTICA DE DELITO CONTRA SUA DESCENDÊNCIA E NÃO TRANSPARECE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE.

3. NA DECISÃO ORA ANALISADA, A NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR LASTREOU-SE NO FATO DE O ILÍCITO DE TRÁFICO DE DROGAS TER SIDO PERPETRADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA PACIENTE E DOS SEUS FILHOS.

4. TODAVIA, NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641/SP, DE RELATORIA DO MIN. RICARDO LEWANDOSKI, A 2ª TURMA DO STF ASSENTOU QUE: “NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A EVITAR A CONCESSÃO DA ORDEM NO CASO CONCRETO, O FATO DE O FLAGRANTE TER SIDO REALIZADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DA PRESA”.

5. DESTA FORMA, Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de 03 (TRêS) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com as infantes, NOS TERMOS DO art. 318, INCISO V, E 318-A, INCISO iI, do CPP.

6. ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ação mandamental e, no mérito, pela
concessão da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Samara Antônia da Silva Souza
, através de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo da Vara de São Francisco do Pará/PA
, autoridade inquinada coatora, que decretou a prisão da paciente nos autos do
Processo nº 0800152-85.2022.8.14.0096
, pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 10344549, o impetrante narra que, em
27 de abril de 2022
, a paciente fora detida em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

Relatou que, no dia dos fatos, a paciente teria sido encontrada, juntamente com outras duas pessoas, embalando alta quantidade de droga.

Argumentou que a recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, busca a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. Por tal motivo, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente ou sua substituição por prisão domiciliar, com base na primariedade da paciente, que possui residência rixa e ocupação lícita, além de ser genitora de
03 (três) crianças
menores de 12 (doze) anos de idade, as quais necessitam de seus cuidados maternos.

Firme nestes fundamentos,
pugnou pelo deferimento do pedido de liminar
, e, posteriormente, a
concessão em definitivo da ordem
, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da segregação, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Juntou documentos.

Após a redistribuição dos autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
indeferiu o pedido de liminar
, por não vislumbrar a presença dos requisitos indispensáveis a sua concessão, mormente ao
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
. Solicitou informações ao juízo inquinado coator, a posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça para os devidos fins e, oportunamente, o retorno dos autos à esta Relatora.

O juízo
a quo
prestou
informações
, ID 10379329, esclarecendo, em resumo:

“
(...). Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requerimento de informações, verifica-se que, a Autoridade Policial no dia 26/04/2022 realizou a prisão em flagrante da paciente Samara Antônia da Silva Souza e outros dois autuados, sendo lavrado do Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob o nº 0800152-85.2022.8.14.0096, pela suposta prática da conduta prevista nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c art. 244-B da Lei 8069/1990. Em síntese, segundo consta dos depoimentos da peça flagrancial, no dia 26/04/2022, por volta de 11h40, uma equipe de policiais civis, após o recebimento de denúncias de tráfico de drogas, procedeu com vigilância em um dos pontos indicados e constataram intensa movimentação de pessoas no local, onde se viu a comercialização de entorpecentes. Conta-se, com apoio de guarnição da polícia militar, realizou-se cerco no local, em que se verificou que cinco pessoas estavam na sala da residência, sendo dois menores de idade, todos sentados no chão e realizando embalagem de drogas. Diante disso, foram os três maiores de idade, SAMARA ANTONIA DA SILVA SOUZA, WILLIAN DA SILVA E SILVA e JADSON GABRIEL MATOS MODESTO presos em flagrante delito, os menos de idade foram apreendidos em flagrante por atos infracionais e foram apreendidos os objetos da prática criminosa como tubos de papel filme, porção de droga, tesoura e telefone celular. Em decisão fundamentada, dia 27/04/2022, foi homologado o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 59233917). O Ministério Público apresentou denúncia em desfavor da paciente Samara Antônia da Silva Souza, como incursa nas penas do art. 33, art. 35 e art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e ainda, do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 617880834). Decisão de notificação dos denunciados em 23/05/2022 (ID 62119744). Por meio da Defensoria Pública do Estado, a paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva com pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar (ID 63932361). A paciente foi notificada (ID 62926869) e apresentou defesa prévia (ID 69021516). Recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 24/08/2022, às 10h30min (ID 69368851). Acolhendo parecer desfavorável do Ministério Público (ID 70887333), foi indeferido o pedido de revogação e/ou substituição da prisão preventiva (ID 71512313). (...)
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 10478170, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, para que seja mantida a prisão preventiva da paciente
Samara Antônia da Silva Souza
, por não se configurar constrangimento ilegal.

Para melhor instrução do feito, solicitei
informações complementares
ao juízo coator, inquirindo acerca da atual situação dos filhos da paciente, nos termos do despacho de ID 10512276.

Informações prestadas através do Ofício nº 09/2022, ID 10545137.

Sem pedido de sustentação oral
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, cinge-se a presente ordem na alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, pois faz jus a revogação da prisão preventiva decretada pelo magistrado inquinado coator, nos termos do
artigo 318, inciso V
, e
artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal
, por ser genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que carecem de seus cuidados maternais, sendo cabível a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar.

Adianto, desde logo, que a ação mandamental ora apreciada
merece ser concedida
.

Segundo se colhe das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, ID 10379329, a paciente foi presa em flagrante delito, na companhia de outros 02 (dois) autuados, no dia
26/04/2022
, pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
, e
artigo 244/B, do ECA – Lei nº 8.069/1990
, sendo homologada e convertida em prisão preventiva no dia
27/04/2022
.

Colhe-se dos autos da investigação policial, que no dia
26/04/2022
, por volta das 11h40min, uma guarnição da Polícia Civil, após o recebimento de denúncias de tráfico de drogas, procedeu com vigilância em um dos pontos indicados e constataram intensa movimentação de pessoas no local, onde se visualizou a comercialização de tóxicos.

Após receberem o apoio de uma guarnição da Polícia Militar, realizaram o cerco no local, sendo verificado que 05 (cinco) pessoas estavam na sala da residência, sendo dois deles menores de idade, todos sentados no chão embalando drogas. Diante de tal cenário, foram detidos os três maiores de idade, Samara Antônia da Silva Souza, Willian da Silva e Silva e Jadson Gabriel Matos Modesto, enquanto os dois menores foram apreendidos em flagrante pela prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico, sendo apreendidos ainda, dentro da residência, objetos como tubos de papel filme, porção de droga, tesoura e telefone celular.

Após a intimação da paciente, foi apresentada sua defesa prévia.

Posteriormente, requerida a revogação da prisão preventiva, esta foi
indeferida
pelo juízo coator, acolhendo o parecer desfavorável do Ministério Público, em
22/07/2022
.

Salientou que a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público, e, após seu recebimento, foi determinada a
audiência de instrução e julgamento
para o dia
24/08/2022
.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente está calcada nos seguintes argumentos:

“
(...). II.2. DA REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. De outro lado, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar dos ora flagrados, para
garantir a ordem púbica
, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à sociedade e à segurança pública, devendo-se atentar para a considerável quantidade de droga apreendida – 362 gramas – e para a natureza deletéria da substância apreendida. (...). Ainda, tem-se
materialidade do delito
bem demonstrada – considerando Auto/Termo de exibição e apreensão (ID 59208711 – Pág. 4) e Laudo toxicológico provisório (ID 59208712 – Pág. 11). Quanto aos
indícios de autoria
, também está bem demonstrado em razão das próprias condições da autuação (flagrante próprio). Destaco os depoimentos das testemunhas indicam que os autuados foram presos em flagrante delito após serem vistos “em volta de porção de maconha, recortando sacos plásticos e “prensando” os entorpecentes. Tem-se ainda informação fornecida pelo menor apreendido, Antônio Jair Alves Modesto, de que estava no local porque disseram que lá uma mulher comercializava drogas, o que reforça os indícios de autoria da autuada Samara. Nesse sentido, com arrimo nos argumentos acima indicados e ainda tendo em conta o artigo 310, inciso II, e 312 e seguintes do CPP, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva de Samara Antônia da Silva Sousa, (...)
”. (ID 10379333).
Grifos no original

Não obstante, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas, o juízo ora inquinado coator assim se manifestou, vejamos:

“
(...). É assente a possibilidade de reanálise de prisão cautelar, nos termos do art. 316 do Código Processual Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), acaso alterados os fundamentos que ensejaram a decretação da medida excepcional. Contudo, compulsando os autos,
entendo que os fundamentos apresentados pela defesa dos acusados não desconstituem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
. Isto porque, o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com reclusão, tal qual é o caso dos delitos imputados aos denunciados: arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c art. 244-B da Lei 8069/1990. (...). Além disso,
há de se concordar com o Ministério Público que a requerente Samara
,
embora tenha três filhos, não faz jus à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma do art. 318, V, CPP
.
É que, embora apresente prova da maternidade, deve-se reconhecer a excepcionalidade do caso que afasta a hipótese de substituição indicada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP, considerando a comercialização de drogas pela requerente na casa onde residem filhos menores, fato que coloca em situação de extrema vulnerabilidade
. (...)
”. (ID 10379331).
Grifei

Insta consignar, inicialmente, que não vislumbro qualquer ilegalidade em relação a decretação da preventiva, uma vez que presentes os requisitos da segregação cautelar, em especial a gravidade concreta da conduta, consistente na prática, em tese, do
crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores
, tendo sido a paciente flagrada, na companhia de outros
dois adultos
e
dois menores de idade
, manuseando substância entorpecente, tratando-se de
362 (trezentos e sessenta e dois) gramas
de
“maconha”
, para fins de comercialização ilícita.

Por outro lado, compreendo que está patente a ilegalidade da negativa da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo necessário superar o mencionado óbice a fim de cessar manifesta ilegalidade.

É sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
de que o afastamento do benefício da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 (doze) anos exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de infringência do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, conforme se extrai dos julgados colacionados a seguir:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA À MÃE. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS. MOTIVAÇÃO DE EXCEPCIONAMENTO NÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.
O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257⁄2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao , processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional
. 2.
Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar
. 3.
Paciente que é mãe de duas crianças, com dois e seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal
. 4. Concedido o habeas corpus para fixar a prisão domiciliar à paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais gravosas.
(STJ – HC nº 362.922/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRIMARIEDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. HC COLETIVO Nº 143.641⁄SP (STF). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). 4
. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300⁄2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto,
a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus nº 143.641⁄SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20⁄02⁄2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146⁄2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. 5. Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos (com 10, 7 e 4 anos), é primária, e o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça (tráfico de drogas). Reputa-se legítimo, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641⁄SP, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ
. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com a imposição da medida cautelar de proibição de acesso ou comparecimento a estabelecimentos prisionais, especialmente àquele no qual o seu marido se encontrar segregado, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo.
(STJ HC 455.259/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/018, DJe 29/08/2018).
Grifei

Em acréscimo, curial destacar que em recente julgado, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC nº 143.641
, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski
, assentou:

(...).
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança
. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole
. (STF - HC nº 143.641, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25/10/2018 PUBLIC 26/10/2018).
Grifei

Portanto, “
o fato de a atividade ilícita ser realizada na residência em que convivem a mãe e seus descendentes menores de 12 (doze) anos não é circunstância excepcional suficiente para afastar o entendimento”
esposado
pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
, quando do julgamento colegiado do
HC nº 143.641/SP
, colacionado acima.

Por fim, cumpre esclarecer que, cristalizando o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal
nos trechos acima colacionados, sobreveio a
Lei n. 13.769
, de
19/12/2018
, que acrescentou os seguintes dispositivos ao
Código de Processo Penal
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

No presente caso, a paciente é mãe de 03 (três) crianças com menos de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência, e o crime a ela imputado não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Mantê-la segregada constitui-se, portanto, em constrangimento ilegal contra o infante presumidamente desassistido sem a presença física da mãe.

Portanto, a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que a sua negativa decorre tão somente de o delito ter sido praticado na própria residência, o que, conforme visto acima, não se consubstancia em fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
HC nº 143.641/SP
e as disposições do
Código de Processo Penal
a partir da publicação da
Lei nº 13.769/2018
, pois não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça, nem prática do delito, pela ora paciente, contra a sua descendência.

Singrando estes mares, acrescento o julgado desta
Eg. Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 180 DO CÓDIGO PENAL – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, bem como que o delito a ela imputado não se enquadra nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que a mesma tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com as infantes
. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – HC nº 0806696-86.2022.8.14.0000, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-09).
Grifei

Adiciono, ainda, que após
informações complementares
requeridas ao juízo coator, ID 10545137, verificou-se “
não há nos autos informação sobre a situação atual dos filhos da paciente
’, existindo dúvida, portanto, se as crianças estão amparadas ou não por amigos os familiares da paciente, situação que denota maior necessidade de se resguardar o melhor interesse dos menores.

Ante todo o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo a ordem
, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

É o
voto
.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/08/2022